Tribunal: TJSP
Processo: 1501566-69.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501566-69.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é
apelante DARIO LEONARDO DA SILVA BARBOZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501566-69.2019.8.26.0542
COMARCA DE OSASCO - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: DARIO LEONARDO DA SILVA BARBOZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 49.504
DARIO LEONARDO DA SILVA BARBOZA
foi denunciado por tráfico de drogas.
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao desconto de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas (fls. 120/128).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontente com tal desfecho, apela o réu,
alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para
alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser absolvido.
Se assim não for, pleiteia o cancelamento da agravante da
reincidência, o abrandamento do regime prisional, a feitura da detração
penal e os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 134/146).
O recurso foi respondido (fls. 160/165).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 175/183.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, BARBOZA negou a prática
delitiva (fl. 10 e do vídeo anexado digitalmente ao termo de audiência de
fls. 114/119).
Os milicianos Jota Stefani Cylos e Fábio da Silva
Cortez, no entanto, contaram outra história: disseram que, no dia do
episódio, patrulhavam o lugar referido na denúncia, quando viram um
indivíduo, o qual, ao notar a aproximação da viatura, tentou empreender
fuga, mas foi alcançado, detido e identificado como BARBOZA.
Em revista pessoal, encontraram com ele 162
cápsulas eppendorf de pó branco semelhante à cocaína e R$ 35,00.
Então, BARBOZA foi preso e levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 2/4, 5, 7, 8, 9, 16/22,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
23/26, 30, 43/46, 55/61, 62/65 e dos vídeos anexados digitalmente ao
termo de audiência de fls.114/119.
Tudo foi apreendido e o material suspeito
examinado. Realmente, era droga (112,3 gramas de cocaína), conforme os
laudos de fls. 14/15 e 110/112.
Quanto ao que disseram os guardas, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua
tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais
elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta,
e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo
concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais.
Portanto, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é
a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos
milicianos.
Diante de tais elementos de prova, concluo
que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não
só em face da natureza, da quantidade dos entorpecentes apreendidos
e da forma como foram encontrados - acondicionados em doses
unitárias, prontas para a venda -, mas também das circunstâncias em
que BARBOZA foi surpreendido, até porque, como se sabe, “(...) o tipo
previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é congruente ou congruente
simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras,
v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir
não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo
adicional tal como o fim de traficar ou comercializar (...)” (STJ -
QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro FELIX
FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-
base aplicada ao apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja,
em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-
multa, no piso.
Em seguida, tendo em vista que BARBOZA é
reincidente específico (fls. 62//65), o castigo foi corretamente aumentado de
1/6, o que totalizou, em definitivo, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
mais o pagamento de 680 dias-multa, no limiar. Registro que tal aumento
não se mostra despropositado e foi devidamente fundamentado, como se
contata da simples leitura do decisum (fl. 125).
No mais, era mesmo de rigor a escolha do
regime inicial fechado para o desconto dessa pena carcerária, não só
por conta da gravidade do delito praticado por BARBOZA, e por ser ele
reincidente, mas também a teor do que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o, da
Lei no 8.072/90.
E, em que pese o estatuído pelo texto pouco
ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2o, do Estatuto de Rito, que mistura a
fase de conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e neste
momento, independentemente do tempo de castigo já descontado por
BARBOZA, torna-se inviável a aplicação da detração penal - o que
significaria, em última análise, a concessão de progressão de regime
prisional -, tema que, segundo a Lei, deve ser tratado pelo Juiz das
Execuções Criminais.
Por
fim,
constato
que
BARBOZA
é
representado por Defensor Público (fl. 146), fazendo jus, portanto, aos
benefícios da Lei no 1.060/50 (Lei da Assistência Judiciária Gratuita), coisa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
que o Juiz sentenciante já reconheceu (fl. 128), de maneira que não faz
nenhum sentido a insistência do subscritor do apelo.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator